Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA PRETENSÃO. EMENDA À INICIAL EXCLUÍNDO O GENITOR DO POLO PASSIVO. INCOMPATIBILIDADE COM A VONTADE DE RECORRER. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto, por preclusão lógica da matéria discutida.

2. É inviável a alteração do polo passivo com a inclusão de novo litigante no curso da marcha processual da execução, nos termos do art. 108 do CPC/2015, ante o princípio da estabilização da demanda.

3. Verificado que o magistrado determinou a emenda à inicial para excluir da execução fundada em contrato de serviços educacionais o genitor que não subscreveu o contrato, tem-se por operada a preclusão lógica do agravo de instrumento contra a referida decisão na hipótese em que o agravante atende a determinação da emenda a inicial e nem mesmo pede efeito suspensivo no recurso de agravo

4. Agravo interno conhecido e improvido.